Tribunal: TJMT
Processo: 1006153-28.2023.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006153-28.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Turismo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLON FERNANDO DE ARAUJO - CPF: 006.145.792-28 (RECORRENTE), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006153-28.2023.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente: MARLON FERNANDO DE ARAÚJO.

Recorrida: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM -
CANCELAMENTO DO PACOTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida nas contrarrazões, isso porque, a situação dos autos versa sobre relação de consumo, envolvendo a prestação de serviços de turismo, tratando-se de hipótese de responsabilidade objetiva e solidária, na medida em que muito mais do que intermediação simples,
comercializa pacotes completos de turismo (nos quais estão inclusos aéreo, hospedagem e transfer) e por compor e integrar a cadeia de fornecedores dos serviços de turismo oferecidos ao consumidor (beneficiando-se das parcerias comerciais)
, conforme previsto no parágrafo único do artigo 7º do CDC, bem como artigos 14 e 25, § 1º, do mesmo CDC.

2.

Restou evidenciado que o pacote de viagem adquirido pela autora, foi cancelado devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, o autor solicitou administrativamente o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obteve êxito.

3.

A inércia da requerida configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar
a recorrida a restituir o valor de
R$ 4.649,39
(quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do pagamento, e acrescido de juros de mora de 1%, a partir da citação.

O recorrente requer a reforma parcial da sentença, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida nas contrarrazões, isso porque, a situação dos autos versa sobre relação de consumo, envolvendo a prestação de serviços de turismo, tratando-se de hipótese de responsabilidade objetiva e solidária, na medida em que muito mais do que intermediação simples,
comercializa pacotes completos de turismo (nos quais estão inclusos aéreo, hospedagem e transfer) e por compor e integrar a cadeia de fornecedores dos serviços de turismo oferecidos ao consumidor (beneficiando-se das parcerias comerciais)
, conforme previsto no parágrafo único do artigo 7º do CDC, bem como artigos 14 e 25, § 1º, do mesmo CDC.

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante alega que adquiriu junto à recorrida um pacote de viagens para Maceió/AL, com ida em 04/08/2021 e retorno em 10/8/2021, no valor de R$ 11.947,77 (onze mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Ocorre que em razão da declaração de pandemia de Covid-19, declarada pela OMS, obrigando as autoridades a tomarem inúmeras medidas preventivas, o reclamante solicitou o cancelamento do pacote e o reembolso dos valores já adimplidos.

A requerida nas contrarrazões alega que inexiste o dano moral alegado, uma vez que, a sentença foi proferida com base no conjunto probatório anexo ao feito e a sua boa fé.

Todavia, ao contrário do alegado pela requerida, restou evidenciada a inércia da requerida em atender as solicitações administrativas do recorrente via mensagens de
WhatsApp
anexas no ID. 206961924, sendo necessário, ao reclamante recorrer ao Poder Judiciário para obter o reembolso dos valores pagos pelo pacote de viagem não utilizado.

Como é sabido, cabe à recorrida comprovar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E os transtornos vivenciados pela autora ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade da consumidora.

Portanto, resta evidente que, no caso concreto, o dano moral não está atrelado à ausência de reembolso na seara administrativa, mas sim, a inércia da requerida em resolver a lide administrativa, porquanto transcorreu o prazo estabelecido para pagamento, visto que o reclamante tentou resolver a lide administrativamente, sem sucesso, o que gera frustração e transtorno, configurando falha na prestação de serviço e a obrigação de indenizar.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO.
AGÊNCIA DE VIAGENS E EMPRESA AÉREA. PACOTE DE VIAGEM CANCELADO. PANDEMIA DO COVID-19. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa. (Teoria do risco do negócio).
A Reclamada que não efetua o reembolso dos valores pagos pelo pacote de viagem cancelado, dentro do prazo previsto em lei, mesmo após reclamação na esfera administrativa, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1052650-55.2022.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/10/2023).

“RECURSO INOMINADO –
PASSAGEM AÉREA – AQUISIÇÃO INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE VIAGENS - CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VOO E REEMBOLSO NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DEVER DE INDENIZAR -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1006150-62.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelo recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, para condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024